Tribunal: TJDFT
Processo: 0762709-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DA SENTENÇA QUANTO ÀS RAZÕES QUE SUBSIDIARAM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANO MORAL QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade a peça recursal que apresenta razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.

2. A magistrada de origem fundamentou a sentença essencialmente na inexistência da dívida da autora e na cobrança abusiva de telemarketing realizada pela recorrente de dívida prescrita. Considerou que a autora não reconhece a dívida e que a recorrente não logrou êxito em comprovar que o débito efetivamente existe, uma vez que sequer juntou aos autos o contrato assinado pela autora ou alguma outra prova que se permita aferir a existência da dívida, ônus que lhes incumbia, conforme os artigos 373,II, do CPC e 6o,VIII, do CDC. Fundamentou a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não na existência de negativação preexistente, mas sim nas cobranças direcionadas à autora em desacordo com a legislação consumerista, pois além de não ser comprovada a dívida, as cobranças ocorreram de forma incessante e perturbadora, tirando a paz e o sossego da autora, pessoa com deficiência, submetendo-a a constrangimento que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

3. Em suas razões recursais a recorrente, sem atentar para os fundamentos do julgado, tão somente reapresentou os argumentos defensivos genéricos. Defendendo a inexistência de negativação indevida, a regularidade da cessão de crédito, a ausência de prejuízo ao score da autora em razão das dívidas discutidas e a existência de anotações preexistentes no nome da autora.

4. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à ausência de comprovação da dívida e da realização de cobrança em desacordo com a legislação consumerista.

5. Diante da ausência da necessária conexão entre as razões do inconformismo e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido nessa parte.

6. Noutro giro, a recorrente impugnou o valor arbitrado a título de danos morais, por o considerar excessivo e a data de início para incidência de correção monetária. Solicitou a condenação da autora à litigância de má-fé.

7. Quanto ao arbitramento do valor da indenização dos danos morais, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pela juíza monocrática (R$ 4.000,00) se mostra justo e adequado, a amparar a sua manutenção.

8. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.

9. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de alteração do termo inicial para incidência da correção monetária aplicável à condenação por danos morais. É de se notar que a sentença fixou a data inicial para incidência da correção monetária exatamente nos termos pleiteados pela apelante.

10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.